Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-71.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002296-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 325.390.611-68 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ATRAVÉS DE TELEGRAMA - INFORMAÇÃO PELO CORREIO DESPROVIDA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Notificação Extrajudicial enviada através de telegrama, ainda que destinada ao endereço constante do contrato, não é hábil para demonstrar a constituição em mora se não contiver a assinatura do recebedor, seja ele o devedor ou terceiro, porquanto a simples
informação de entrega pelo correio é carecedora de fé pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por Banco Bradesco Financiamentos S.A., objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão movida em desfavor de João Alves da Silva, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que a constituição em mora do devedor decorre do não pagamento das parcelas no prazo estipulado, além do que, basta a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor. Subsidiariamente, alega que o apelado foi quem deu causa à propositura da ação, e que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, bem como pugna pela fixação de honorários recursais (ID. 51596986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou, em 21/01/2020, a presente ação de busca e apreensão em desfavor de João Alves da Silva, lastreado no Contrato de Financiamento n. 0240712869, celebrado em 19/10/2019, destinado à aquisição do veículo Renault/Clio, ano 2014, Placa OBS9053,
ante a inadimplência das prestações a partir de 19/10/2019
.

Para tanto, trouxe aos autos o Contrato de Financiamento (ID. 51593876), Notificação Extrajudicial com o respectivo Aviso de Recebimento (ID. 51593877), e Demonstrativo do Débito (ID. 51593880).

Foi deferida a liminar, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão (ID. 51593887), o qual foi devidamente cumprido pelo Oficial de Justiça, acarretando na interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007855-35.2020.8.11.0000, por parte do requerido João Alves da Silva, o qual restou assim decidido pela Terceira Câmara Cível deste Sodalício, em 03/06/2020,
in verbis
:

“[...]

O recurso comporta provimento.

Isso porque, em que pese o agravante não comprovar o pagamento das parcelas constantes da Notificação Extrajudicial, referente aos meses de outubro e novembro, porquanto o comprovante colacionado sob ID. 38846990 diz respeito somente à parcela com vencimento em 19 de dezembro de 2019, tem-se que, in casu, a notificação enviada ao devedor não pode ser tida como válida, porquanto desprovida da indispensável assinatura de recebimento, conforme determinado pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.

Sobre o tema, o entendimento do STJ é uníssono no sentido de considerar válida a notificação extrajudicial via postal, enviada e RECEBIDA no endereço apontado no contrato, não bastando o simples envio, sem a assinatura do recebedor, independentemente de ser ele o devedor ou não, contanto que tenha sido recebida.

No caso em comento, não há comprovação do recebimento, pois a notificação foi enviada por telegrama e, embora conste a informação de que foi recebida por Joseane Celina, não está assinada, e, nessa situação, os Correios não gozam de fé pública.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

[...]

Portanto, a Notificação Extrajudicial acostada aos autos não é hábil para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura, considerando que o documento foi enviado através de telegrama.

Por fim, no tocante à impugnação do agravado quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, tem-se que a incapacidade financeira econômica restou comprovada diante de documentos que indicam renda mensal compatível com a concessão do beneplácito. E o fato de o recorrente ter firmado compromisso com parcela considerável de seus proventos, não faz presumir sua condição de arcar com as custas do processo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

É como voto.”
(ID. 51596979)

Determinada a restituição do veículo ao requerido/apelado, o autor tornou a defender a regular constituição em mora do devedor, no entanto, sobreveio aos autos sentença de mérito em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Analisando os autos tem-se que com a V. Decisão do Egrégio Tribunal de Justiça não cabe apreciação dos demais pedidos firmados pelas partes, tendo em vista que a notificação válida é pressuposto de procedibilidade nas ações de busca e apreensão, não havendo outra alternativa senão a extinção do feito, não se podendo adentrar as matérias postas em contestação.

Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto:

[...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”
(ID. 51596980)

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que a constituição em mora do devedor decorre do não pagamento das parcelas no prazo estipulado, além do que, basta a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor. Subsidiariamente, alega que o apelado foi quem deu causa à propositura da ação, e que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência.

O caso é de desprovimento do recurso, porquanto, em que pese
meu novo posicionamento sobre o tema em debate, no sentido de reputar válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
,
in casu
, não há comprovação do recebimento,
pois a notificação foi enviada por telegrama
e, embora conste a informação de que foi recebida por Joseane Celina, não está assinada, e, nessa situação, os Correios não gozam de fé pública.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR SEM AR – INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO PRESTADO PELOS CORREIOS – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO EFETUADA CONCOMITANTEMENTE COM A SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003242-40.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). II - As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1038819-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato. A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.”
(N.U 1006302-15.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

Portanto, a Notificação Extrajudicial acostada aos autos não é hábil para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura, considerando que o documento foi enviado através de telegrama.

Nesse contexto, cabia ao banco expedir nova correspondência para fins de comprovação da constituição em mora do devedor, e, além disso, por via distinta do telegrama, a fim de se esgotar todos os meios possíveis, para só então, em caso de
tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
, providenciar o protesto por edital.

Assim, restando evidenciada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo, não há outro desfecho a ser dado ao processo, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Por fim, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que foi sucumbente na demanda,
in casu
, o apelante, não havendo falar na inversão do ônus sucumbencial, porquanto a demanda foi ajuizada sem a indispensável constituição em mora do devedor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada. Majoro os honorários recursais para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, a teor do que estabelece o
art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020